Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-22.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Empréstimo negado. Ausência de comprovação de que a operação tenha sido efetuada pela demandante. Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Pedidos de inexigibilidade e de indenização por dano moral acolhidos, com acerto. Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Empréstimo negado. Ausência de comprovação de que a operação tenha sido efetuada pela demandante. Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Pedidos de inexigibilidade e de indenização por dano moral acolhidos, com acerto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso do réu não provido.
QUANTUM FIXADO. Quantia que representa valor inferior ao arbitrado por esta Câmara em hipóteses análogas. Pedido de majoração pela autora parcialmente acolhido, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso da autora parcialmente provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento, a fim de remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Recurso da autora provido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DO RÉU.